Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Concedo à parte embargada prazo para manifestação sobre os aclaratórios de ID 44476067, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator